Tribunal: TJES
Processo: 5034931-33.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5034931-33.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: CAROLINE CALVI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação indenizatória que declarou a inexistência de débito referente a empréstimo bancário, transações via PIX, uso de cartão de crédito e cheque especial decorrentes de fraude. O juízo de origem condenou o banco à restituição dos valores indevidamente debitados e ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, reconhecendo falha na prestação do serviço bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para responsabilizar objetivamente a instituição financeira por fraude bancária praticada por terceiro; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos materiais e morais, bem como se o valor fixado para os danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, configurando-se típica relação de consumo entre as partes.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, dispensando-se a prova de culpa.

5. A falha na prestação do serviço está configurada pela ausência de comprovação de que a consumidora tenha realizado as transações questionadas, especialmente diante da movimentação atípica envolvendo contratação de empréstimo e transferências em curto espaço de tempo.

6. Ainda que a fraude tenha ocorrido por terceiro após roubo do aparelho celular da autora, o evento se insere na categoria de fortuito interno, cuja responsabilidade recai sobre o banco, conforme a Súmula 479 do STJ.

7. A instituição financeira não adota mecanismos eficazes de segurança para prevenir transações atípicas e vultosas, o que caracteriza descumprimento do dever de diligência e enseja o dever de indenizar.

8. Os danos materiais estão comprovados pelas movimentações indevidas na conta bancária, devendo os valores ser restituídos, com correção monetária pelo INPC até a citação e, a partir de então, aplicação da taxa Selic.

9. O dano moral prescinde de prova direta, sendo presumido diante da falha no serviço, dos valores envolvidos e das consequências negativas suportadas pela consumidora, configurando angústia e sofrimento suficientes para ensejar reparação.

10. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00, mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

11. A gratuidade da justiça concedida à autora deve ser mantida, por ausência de elementos que infirmem a presunção de veracidade da sua declaração de hipossuficiência.

12. Diante da manutenção integral da sentença, cabível a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude bancária quando não comprova a adoção de medidas eficazes de segurança para impedir movimentações atípicas.
2. O dano moral decorrente de fraude bancária presumidamente causa sofrimento à vítima e prescinde de prova específica.
3. A movimentação atípica e vultosa na conta bancária impõe ao banco o dever de monitoramento e bloqueio das transações suspeitas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14, §3º, I e II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297 e 479; TJ-SP, RI nº 1001207-92.2021.8.26.0127, Rel. Des. Luciano Antonio de Andrade, j. 28.07.2021; TJ-MT, ApCiv nº 1018465-36.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 16.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034931-33.2024.8..08.0024

DATA DA SESSÃO: 24/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória que, em síntese, julgou procedente o pleito inicial indenizatório, declarando a inexistência do débito referente ao empréstimo no valor de R$ 27.667,83 e as transações via PIX no valor de R$ 5.000,00, bem como do uso do cartão de crédito e cheque especial, condenando o Banco Santander (Brasil) S.A. a restituir a autora dos valores já debitados de sua conta em razão das transações fraudulentas, e condenação em danos morais fixados em R$ 8.000,00.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) as transações são autênticas, não havendo falha na prestação de serviço por parte do Banco; (ii) não há de se falar em responsabilidade civil do Banco haja vista culpa exclusiva de terceiros; (iii) inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ; (iv) como alega não possuir culpa, conclui ser descabida a condenação em danos materiais e morais e, caso entendimento contrário, pede pela redução dos danos morais fixados.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Vamos ouvi-lo, presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Com a palavra, doutor, pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO SÉRGIO ENATO TARIFA PINTO:-

Muito obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Prometo ser breve nas minhas considerações, agradecendo desde já a oportunidade.

Pois bem, Excelências, no presente caso, a autora alega que foi vítima de assalto onde seu celular foi subtraído, e após o roubo, o assaltante teria realizado diversas transações financeiras não autorizadas através do aplicativo bancário do banco, o meu Cliente.
Por isso, a autora requereu a suspensão das cobranças das parcelas do financiamento e abstenção de inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e requereu, ao final, indenização.

Assim, Excelências, foi declarada a inexistência do débito referente ao empréstimo no valor de um pouco mais de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) e das transações via PIX totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como, excelências, o banco foi condenado a restituir os valores eventualmente debitados na conta da autora, em razão das transações fraudulentas mencionadas na petição inicial e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Entretanto, Excelências, não há o que se falar em falha na prestação do serviço do banco, o meu cliente, tendo em vista que a partir do momento que o banco foi acionado pela autora, todas as medidas de segurança foram tomadas, como o bloqueio dos dispositivos do aplicativo do banco.

Nota-se, Excelências, que o celular da autora foi roubado. Ou seja, as transações foram efetuadas por terceiro, cujas credenciais pessoais intransferíveis foram disponibilizadas pela própria autora ao terceiro.

Ressalta-se, excelências, que as transações respeitaram o limite permitido para
transacionar no canal e no momento das transações a autora possuía saldo disponível em conta.

Frisa-se, Excelências, que houve 18 tentativas negadas pelo monitoramento do banco, devido às recorrências, evitando um prejuízo total de quase R$ 90.000,00 (noventa mil reais) à autora, Excelências.

Inclusive, o cadastro do relato médio foi aberto tempestivamente em
23 de setembro de 2024, sendo aceito pelo Banco Inter. Entretanto, excelências, não havia saldo disponível para devolução do valor pretendido pela autora.

Por fim, Excelências, não há que se falar que a autora demonstrou ter tomado as providências cabíveis logo após o furto, como a comunicação ao banco, tendo em vista, que as transações foram realizadas em 23 de setembro de 2024.

Entretanto, a autora apenas e tão somente entrou em contato com o banco em 14 de outubro de 2024, ou seja, mais de 20 (vinte) dias após o fato ocorrido.

Isto posto, Excelências, de rigor o provimento do recurso do banco, para julgar improcedente a ação.

Encerro aqui as minhas considerações, requerendo o registro dessa sustentação no acórdão. Agradeço a todos e passo a palavra, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-
Com a palavra o eminente Relator.

*

V O T O

(Mérito)

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Cumprimento o douto advogado por sua sustentação. Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória que, em síntese, julgou procedente o pleito inicial indenizatório, declarando a inexistência do débito referente ao empréstimo no valor de R$ 27.667,83 e as transações via PIX no valor de R$ 5.000,00, bem como do uso do cartão de crédito e cheque especial, condenando o Banco Santander (Brasil) S.A. a restituir a autora dos valores já debitados de sua conta em razão das transações fraudulentas, e condenação em danos morais fixados em R$ 8.000,00.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) as transações são autênticas, não havendo falha na prestação de serviço por parte do Banco; (ii) não há de se falar em responsabilidade civil do Banco haja vista culpa exclusiva de terceiros; (iii) inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ; (iv) como alega não possuir culpa, conclui ser descabida a condenação em danos materiais e morais e, caso entendimento contrário, pede pela redução dos danos morais fixados.

Pois bem.

De início, destaco que a gratuidade da justiça deferida ao consumidor deve ser mantida, tendo em vista que o apelante não traz provas que afastem a presunção de veracidade da declaração da apelada de que não pode arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, nem demonstra a alteração de sua situação econômica, que inclusive apresentou cópias de seu contracheque.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva do Banco Santander (Brasil) S/A na hipótese de fraude bancária narrada nos autos.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de fornecedor de serviços e consumidor, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
.

A responsabilidade civil em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Compulsando os autos, verifico que restou demonstrada a falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira, tendo em vista a ausência de provas de que a apelada tenha efetuado o empréstimo e as transferências apontadas na inicial.

Ainda que se considere que o golpe efetivado por terceiro tenha se valido de canais de comunicação ligados à instituição financeira (aplicativo no celular da apelada, que havia sido roubado), a meu ver, tais fatos não excluem a sua responsabilidade, sobretudo diante da movimentação atípica apresentada, com transferência massiva de valores, inclusive com a contratação de empréstimo bancário.

Neste sentido também entende a jurisprudência:

Recurso Inominado - Responsabilidade civil – Legitimidade passiva da instituição financeira - Prestação de serviços – Banco réu que não observou a alta movimentação ocorrida nas contas correntes dos autores e o valor das operações questionadas, acontecidas em um pequeno período de tempo, em padrão completamente diverso do perfil de utilização dos autores – Cabia ao banco réu elucidar a divergência entre a movimentação habitual dos autores por meio dos cartões e as operações verificadas excepcionalmente no dia 05/01/21, em curtíssimo espaço de tempo e com características anormais, próprias de fraude, ônus do qual ele não se desincumbiu – Meliantes efetuaram compras, empréstimos e transferências mediante uso de cartões vinculados às contas de titularidade dos autores que resultam no valor de R$ 25.633,23 - Culpa concorrente da instituição financeira com os terceiros fraudadores, o que não pode ser atribuído aos autores, pelo que não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Danos morais não configurados – ilícito contratual sem repercussão na esfera extrapatrimonial a despeito do aborrecimento evidente - Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10012079220218260127 SP 1001207-92.2021.8.26.0127, Relator: Luciano Antonio de Andrade, Data de Julgamento: 28/07/2021, Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL 1018465-36.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ-MT APELANTE: MARIA SUZIMAR BONFIM APELADA: BANCO DO BRASIL S.A. EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR ANALISADA COM O MÉRITO - SUBTRAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – MOVIMENTAÇÃO FLAGRANTEMENTE ATÍPICA NÃO DETECTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONFIGURAÇÃO – VALORES QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS - DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a fraude nas movimentações bancárias na conta bancária da autora, uma vez que todas as transações foram permitidas em dois dias e a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a pertinência da subtração ante a movimentação flagrantemente atípica da conta ante os vários empréstimos e transferências de valores da conta da cliente em apenas 2 dias, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado pela restituição de tais valores. Mostra-se necessário para a configuração dos danos morais, que a conduta do apelado atinja, de forma relevante, a esfera moral da autora, provocando-lhe dor, sofrimento ou humilhação, o que, no caso, não ocorreu.- (TJ-MT 10184653620208110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

Quanto ao dano material, entendo que as provas dos autos são suficiente para demonstrar os prejuízos suportados pela apelada, sendo devida a restituição dos valores indevidamente transferidos (PIX) e descontados da conta bancária (parcela do empréstimo), a serem apurados em fase de liquidação, cuja correção monetária deve se dar pelo INPC do desembolso até a citação, quando deve incidir exclusivamente a taxa Selic.

Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do abalo e angustia gerado pela falha na prestação do serviço e, sobretudo, diante dos altos valores envolvidos, fatos capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora pela taxa Selic desde a citação (relação contratual)
2
, se apresenta justo e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelada, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelante e com a capacidade econômica das partes.

Do exposto, necessário se faz
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença, razão pela qual majoro os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho.

*

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

2
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, cuidando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora na condenação por dano moral são contados desde a citação. (AgInt no AREsp n. 1.560.169/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5034931-33.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO HENRIQUE GONCALVES - SP131351-A
APELADO: CAROLINE CALVI

Advogado do(a) APELADO: WENNER ROBERTO CONCEICAO DA SILVA - ES17905-A

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória que, em síntese, julgou procedente o pleito inicial indenizatório,
declarando a inexistência do débito referente ao empréstimo no valor de R$ 27.667,83 e as transações via PIX no valor de R$ 5.000,00, bem como do uso do cartão de crédito e cheque especial, condenando o Banco
Santander (Brasil) S.A.
a restituir a autora dos valores já debitados de sua conta em razão das transações fraudulentas, e condenação em danos morais fixados em R$ 8.000,00.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) as transações são autênticas, não havendo falha na prestação de serviço por parte do Banco; (ii) não há de se falar em responsabilidade civil do Banco haja vista culpa exclusiva de terceiros; (iii) inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ; (iv) como alega não possuir culpa, conclui ser descabida a condenação em danos materiais e morais e, caso entendimento contrário, pede pela redução dos danos morais fixados.

Pois bem.

De início, destaco que a gratuidade da justiça deferida ao consumidor deve ser mantida, tendo em vista que o apelante não traz provas que afastem a presunção de veracidade da declaração da apelada de que não pode arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, nem demonstra a alteração de sua situação econômica, que inclusive apresentou cópias de seu contracheque.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva do Banco Santa
n
der (Brasil) S/A na hipótese de fraude bancária narrada nos autos.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de fornecedor de serviços
e
consumidor, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
.

A responsabilidade civil em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Compulsando os autos, verifico que restou demonstrada a falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira, tendo em vista a ausência de provas de que a apelada tenha efetuado o empréstimo e as transferências apontadas na inicial.

Ainda que se considere que o golpe efetivado por terceiro tenha se valido de canais de comunicação ligados à instituição financeira (aplicativo no celular da apelada, que havia sido roubado), a meu ver, tais fatos não excluem a sua responsabilidade, sobretudo diante da movimentação atípica apresentada, com transferência massiva de valores, inclusive com a contratação de empréstimo bancário.

Neste sentido também entende a jurisprudência:

Recurso Inominado - Responsabilidade civil – Legitimidade passiva da instituição financeira - Prestação de serviços – Banco réu que não observou a alta movimentação ocorrida nas contas correntes dos autores e o valor das operações questionadas, acontecidas em um pequeno período de tempo, em padrão completamente diverso do perfil de utilização dos autores – Cabia ao banco réu elucidar a divergência entre a movimentação habitual dos autores por meio dos cartões e as operações verificadas excepcionalmente no dia 05/01/21, em curtíssimo espaço de tempo e com características anormais, próprias de fraude, ônus do qual ele não se desincumbiu – Meliantes efetuaram compras, empréstimos e transferências mediante uso de cartões vinculados às contas de titularidade dos autores que resultam no valor de R$ 25.633,23 - Culpa concorrente da instituição financeira com os terceiros fraudadores, o que não pode ser atribuído aos autores, pelo que não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Danos morais não configurados – ilícito contratual sem repercussão na esfera extrapatrimonial a despeito do aborrecimento evidente - Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10012079220218260127 SP 1001207-92.2021.8.26.0127, Relator: Luciano Antonio de Andrade, Data de Julgamento: 28/07/2021, Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL 1018465-36.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ-MT APELANTE: MARIA SUZIMAR BONFIM APELADA: BANCO DO BRASIL S.A. EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR ANALISADA COM O MÉRITO - SUBTRAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – MOVIMENTAÇÃO FLAGRANTEMENTE ATÍPICA NÃO DETECTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONFIGURAÇÃO – VALORES QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS - DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a fraude nas movimentações bancárias na conta bancária da autora, uma vez que todas as transações foram permitidas em dois dias e a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a pertinência da subtração ante a movimentação flagrantemente atípica da conta ante os vários empréstimos e transferências de valores da conta da cliente em apenas 2 dias, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado pela restituição de tais valores. Mostra-se necessário para a configuração dos danos morais, que a conduta do apelado atinja, de forma relevante, a esfera moral da autora, provocando-lhe dor, sofrimento ou humilhação, o que, no caso, não ocorreu.- (TJ-MT 10184653620208110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

Quanto ao dano material, entendo que as provas dos autos são suficiente para demonstrar os prejuízos suportados pela apelada, sendo devida a restituição dos valores indevidamente transferidos (PIX) e descontados da conta bancária (parcela do empréstimo), a serem apurados em fase de liquidação,

cuja correção monetária deve se dar pelo INPC do desembolso até a citação, quando deve
incidir
exclusiva
mente
a taxa Selic.

Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do abalo e angustia gerado pela falha na prestação do serviço e, sobretudo, diante dos altos valores envolvidos, fatos capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa,
entendo que o valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais),
com juros de mora pela taxa Selic desde a citação (relação contratual)
2
, se apresenta just
o
e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da
apelada
, com a extensão dos danos experimentados pela parte
apelante e
com a capacidade econômica das partes.

Do exposto
,
necessário se faz

CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
,

mantendo incólume a r. sentença,
razão pela qual majoro os honorários para
20
% (
vinte
por cento)
sobre o valor da condenação
.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

2
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, cuidando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora na condenação por dano moral são contados desde a citação. (AgInt no AREsp n. 1.560.169/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 24.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.